Tribunal: STF
Processo: RE 103503
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
- EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ILICITO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SE A PREFEITURA RECUSOU-SE A PAGAR A OBRA PÚBLICA QUE MANDOU
EXECUTAR E RECEBEU COMO BOA, COMETE ILICITO CONTRATUAL CUJA
REPARAÇÃO RECLAMA AMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE QUANDO
VERIFICADO O AGRAVO PATRIMONIAL.
- PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, NÃO
CONHECIDO O SEGUNDO RECURSO.